Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA REQUERIDA NA ORIGEM. INDEFERIMENTO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA.

Consoante a regra do artigo 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência pretendida no pedido inicial está condicionada à existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resulto útil do processo.

Não havendo elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por força do qual a autora buscava compelir o plano de saúde a custear a aquisição de bomba de insulina, bem como os insumos necessários ao tratamento da diabetes.